Tribunal: TJSP
Processo: 2008473-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução por título extrajudicial – decisão que indeferiu expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cumprimento da averbação da certidão prevista no art. 828 CPC/15 – irrelevância de haver constituição de bem de família (art. 1.711, CC/02) sobre o apartamento e respectivas vagas de garagens - providência que não se confunde com penhora, sendo mera

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução por título extrajudicial – decisão que indeferiu expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para cumprimento da averbação da certidão prevista no art. 828 CPC/15 – irrelevância de haver constituição de bem de família (art. 1.711, CC/02) sobre o apartamento e respectivas vagas de garagens - providência que não se confunde com penhora, sendo mera cautela para obstar discussões quanto a boa-fé de eventuais adquirentes – decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008473-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VINÍCIUS
GUIMARÃES PAGANI, são agravados SETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA,
OSWALDO CACIELLO e MARIA LIBERTA FURTADO CACIELLO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008473-43.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 36461
AGRV.No: 2008473-43.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VINÍCIUS GUIMARÃES PAGANI
AGDOS. : SETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA e OUTROS
*Agravo de instrumento execução por título extrajudicial
decisão que indeferiu expedição de ofício ao cartório de
registro de imóveis para cumprimento da averbação da certidão
prevista no art. 828 CPC/15
irrelevância de haver
constituição de bem de família (art. 1.711, CC/02) sobre o
apartamento e respectivas vagas de garagens - providência que
não se confunde com penhora, sendo mera cautela para obstar
discussões quanto a boa-fé de eventuais adquirentes decisão
reformada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 158 dos autos eletrônicos de
execução por título extrajudicial, que indeferiu ao
exequente agravante pedido de expedição de ofício ao
Tabelião do 14o CRI de São Paulo/SP para efetivação de
averbação da certidão prevista no art. 828 do CPC/15,
"considerando-se que sem resultado prático, mormente se
considerarmos que a questão da impenhorabilidade ou não
será decidida oportunamente em caso de determinação de
constrição, com o não pagamento do débito, ressaltando-se
que cabe ao magistrado decidir quanto à impenhorabilidade
à luz das provas carreadas aos autos, pouco importando se
há ou não, no fólio real, a inscrição de bem de família.
Assim, recolhidas as custas, cumpra-se o já determinado às
fls. 96/97, citando-se os devedores."
2.
À
reforma
do
decidido,
agravou
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008473-43.2020.8.26.0000
3
exequente alegando que nada impede a averbação da certidão
prevista pelo art. 828 do CPC/15 sobre as garagens que têm
matriculas autônomas, não constituindo bem de família
conforme entendimento da Súmula 449 da STJ, inexistindo
impeditivo legal.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar de efeito ativo (fls.
18/19) e com resposta pelos agravados.
É o relatório.
4.
Pretende o agravante a averbação premonitória nas matrículas nos
100.454,
100.455
e
100.456, do 14o CRI de São Paulo/SP, de propriedade dos
coexecutados.
5. Em resposta, o 14a CRI informou que os
imóveis, ainda que registados por matrículas autônomas de
box de garagens, foram constituídos em bem de família nos
termos do art. 1.711 e seguintes do CC/02, pelo que
solicitou orientação quanto ao cumprimento da averbação
(fls. 112).
6. Dispõe o art. 828 do CPC/15: “O exequente
poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo
juiz, com identificação das partes e do valor da causa,
para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos
ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou
indisponibilidade. (...) § 4o - Presume-se em fraude à
execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a
averbação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008473-43.2020.8.26.0000
4
7. Tem-se que a averbação não se confundo
com a penhora, sendo mera cautela para obstar discussões
quanto a boa-fé de eventuais adquirentes: “A averbação tem
por objetivo indicar a terceiros que aquele determinado
bem do devedor poderá ser destinado à satisfação de
crédito cobrado por meio de execução forçada. Dessa forma,
previne-se a ocorrência de fraude de execução. Presume-se
que eventual terceiro adquirente sabia da existência da
execução e do risco de aquele bem vir a ser requisitado
para
satisfazê-la.
No
CPC/2015
essa
providência
se
sobreleva em importância, justamente porque é requisito
para caracterização da fraude de execução (art. 792,
inciso II). Sem a averbação, essa presunção não existe.
Caberá então ao credor, que eventualmente suscite a
ocorrência da fraude, provar, por outros meios, que o
adquirente sabia da existência da demanda.” (Evaristo
Aragão Santos, in Código de Processo Civil Anotado, AASP-
OAB/PR, pág. 1289)
8. Conforme bem exposto nas razões do
agravo, assim já decidiu este Eg. Tribunal envolvendo o
cumprimento da averbação da certidão sobre os mesmos
imóveis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA
ATO DE AVERBAÇÃO DE DISTRBUIÇÃO
DA AÇÃO ATO DE PENHORA DISTINÇÃO BEM DE FAMÍLIA I
Decisão agravada que indeferiu o pedido de averbação
premonitória
nas
matrículas
nos
100.454,
100.455
e
100.456, do 14o CRI de São Paulo/SP, de propriedade dos
coexecutados

Decisão
judicial
que
indeferiu
tal
pretensão vez que aludidos imóveis estão instituídos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008473-43.2020.8.26.0000
5
bem de família II - Averbação premonitória que consiste
em ato de averbação de distribuição de ações, que não se
confunde com o ato de efetiva penhora - Mera cautela
conferida
visando
proteger
o
exequente,
assim
como
terceiros de boa-fé, em eventual alienação do bem
Ato
que dá ciência a todos acerca da existência da ação de
execução
Ausência de qualquer prejuízo efetivo ao
devedor - Penhora que, por sua vez, consiste em efetivo
ato de constrição, apreensão e depósito do bem do
executado, para posterior expropriação
Hipótese em que
deve ser determinada a averbação premonitória, ainda que o
bem objeto de tal averbação se trate de bem de família
Inteligência do art. 828 do NCPC - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido"
(TJSP, Agravo n. 2027211-16.2019.8.26.0000, 24a Câmara de
Direito Privado, rel. Salles Vieira, j. 25.04.2019)
9. Ante o exposto, por ora, nada impede a
averbação da certidão por parte do 14a CRI da Capital,
oficiando-se em primeiro grau para seu integral cumprimento.
10. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js